Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715643-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE LOPES DAVIS PACIENTE: THIAGO IAGUCHESKI BRUNO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO ALEXANDRE LOPES DAVIS, advogado constituído, com OAB/SP no 352.014, em favor de THIAGO IAGUCHESKI BRUNO, preso desde 28/5/2020, pela suposta prática do delito descrito artigo 2o da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública (fls. 29/36). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há nos autos fotos, filmagens ou auto de reconhecimento do paciente. Pontua ainda que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea e que o paciente “encontra-se no GRUPO DE RISCO para o contágio pelo COVID-19, o paciente é portador de hipertensão e bronquite (CID I 10 e I 20) conforme laudos acostados, que são patologias que aumentam drasticamente o contagio do CORONAVIRUS” Acrescenta que “a lotação do estabelecimento prisional onde este está recluso tem capacidade da população prisional comportar 844 presos, entretanto atualmente a população carcerária é de 1.700 presos”, o que coloca a vida do paciente em risco, notadamente porque o sistema público de saúde não dispõe de pessoal e estrutura para atender à crescente procura de atendimento ocasionada pela pandemia. Discorre acerca da suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão e declara que a segregação, na hipótese, viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Argumenta que em razão da pandemia as audiências de custódia estão suspensas, o que prejudicou o paciente, que não teve sua prisão analisada naquele momento. Por fim, pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou a substituição da prisão pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que, já foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0714418-32.2020.8.07.0000, contra a decisão que decretou a prisão preventiva pela prática do fato ora em exame. Naquela oportunidade, os impetrantes alegaram que: a decisão não continha fundamentação idônea, não restaram configurados os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, a segregação cautelar violava os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e que o paciente possuía condições pessoais favoráveis. O pleito liminar foi indeferido em 3/6/2020. Assim, como não houve alteração fática em sua situação, entendo que quanto a tais temas, o presente Habeas Corpus não deve ser admitido, pois os fundamentos sustentados naquele writ permanecem hígidos e por isso, devem ser mantidos. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). A par desses registros, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar, nos termos da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Por oportuno, confira-se recente julgado do col. Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: Quanto a alegação da revogação da prisão preventiva em razão da pandemia do coronavírus, da leitura do acórdão objurgado, verifica-se que tal matéria não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. (HC 570.970/AC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020) Por fim, no tocante a realização de audiência de custódia, destaca-se ser ela é cabível apenas nas hipóteses de prisão em flagrante para fins de averiguação de sua necessidade e legalidade, bem como resguardo da integridade física e psíquica do detido, situação que não se amolda ao caso em análise. Isso porque a segregação cautelar do paciente operou-se em virtude de prisão preventiva decretada em seu desfavor pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Guará/DF (fls. 29/36). Neste sentido, confira-se redação conferida ao artigo 310 do Código de Processo Penal: Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Semelhantemente, a Portaria Conjunta no 70, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Núcleo de Audiências de Custódia no Distrito Federal estabelece que: Art. 2o A audiência de custódia consiste na oitiva do preso em flagrante, sem demora, por autoridade judicial, a fim de controlar a legalidade e a necessidade da prisão, bem como resguardar a integridade física e psíquica do detido, nos termos da Resolução 213, do Conselho Nacional de Justiça. Logo, por expressa previsão legal, não se vislumbra nenhuma ilegalidade neste particular. Assim, como não houve alteração fática na situação do paciente e as novas teses ora ventiladas são manifestamente improcedentes e contrárias à jurisprudência predominante de Tribunal Superior NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de junho de 2020 14:16:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora